Tribunal: CARF
Processo: 10935.000148/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000148/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.008 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COMIL SILOS E SECADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO REFLEXO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Tratando-se da mesma matéria fática (omissão de receitas) e não havendo
questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento
decorrente do IPI as mesmas conclusões e fundamentos proferidos no
julgamento do lançamento principal (IRPJ), já objeto de decisão definitiva na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
COMIL SILOS E SECADORES LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Ribeirão Preto de no 14-20.055, que julgou
improcedente a impugnação.
O litígio é decorrente da lavratura de auto de infração relativo ao Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, fls. 1.014/1.021, no valor total de R$ 38.428,38.
A infração que embasou o lançamento de ofício decorre de ação fiscal em que foi
apurada omissão de receita, tendo sido inicialmente formalizada no processo n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000148/2007-31
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

10935.004501/2006-71, que englobou também o Imposto de Renda Pessoa jurídica IRPJ, a
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, a Contribuição ao Programa de Integração
Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Posteriormente ocorreu o apartamento dos autos, tendo sido formalizado o
presente processo, que controla exclusivamente o lançamento relativo ao IPI.
De acordo com o termo de constatação fiscal, fls. 780/874, e demonstrativos
juntados as fls. 875/929, a contribuinte teria incorrido nas seguintes irregularidades,
relativamente aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005:
• Omissão de receita relativa ao fato gerador ocorrido em 31/12/2003, no valor de
R$ 119.047,62 (item 01 do Auto de infração - AI relativo ao IRPJ). Nesse caso,
constatou-se o registro de devolução da venda, sem que houvesse qualquer
contabilização da receita. Os registros contábeis foram feitos apenas na conta
transitória “Faturamento Antecipado”.
• Omissão de receitas relativas aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2004, nos
valores de R$ 194.276,17 e R$ 190.855,07, caracterizada pela falta de
comprovação de devolução de produtos vendidos. Devolução contabilizada como
se as vendas tivessem sido canceladas, mas que foram objeto de efetivo
financiamento bancário. (Devolução sujeita a glosa - itens 02 e 03 do AI relativo
ao IRPJ).
• Omissão de receita nos valores de R$ 134.110,28; R$ 2.406.418,97, R$
919.589,21, R$ 6.163,62 e R$ 324.472,84, relativas aos fatos geradores ocorridos
em 31/12/2003; 31/12/2004 e nos 1°, 2° e 3° trimestres do ano de 2005,
caracterizada por devolução de venda, seguida de novo faturamento de valor
inferior (subfaturamento), e pela emissão posterior de notas de devolução de
origem não comprovada por parte dos clientes (itens 04 e 05 do AI).
A fiscalização entendeu que o contribuinte teria praticado atos que caracterizam
ação ou omissão dolosa, fraude, definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, e por
isso foi aplicada a multa de 150%, prevista na Lei n° 4.502, de 1964, art. 80, I, com a redação
dada pela Lei n° 9.430, de 1996, art. 45, c/c Lei n°4.502, de 1964, art. 69, I, b.
Ciente do lançamento em 6/11/2006, conforme se constata dos autos de infração,
a contribuinte ingressou em 5/12/2006 com a impugnação de fls. 1.041/1.177, alegando, em
síntese:
• Quanto à omissão de receita que determinou o lançamento do IPI, o contribuinte
apresenta as mesmas argumentações trazidas ao processo que formalizou a
exigência do IRPJ e a impugnação está instruída com os mesmos documentos
apresentados naquele processo.
• Refuta o lançamento sob a alegação de que o lançamento de IPI decorreu da
suposta omissão de receita, assim, não deve prosperar, já que tal infração foi
combalida ponto a ponto.
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

• Aduziu que o demonstrativo elaborado pelo auditor contém inconsistências no
que diz respeito ao saldo credor do IPI ali considerado. No quadro demonstrativo
de ajustes na apuração do IPI, o auditor demonstra o saldo credor registrado no
Livro Registro de Apuração do IPI no valor de R$ 1.197.952,25, mas deveria ser
adicionado de R$ 1.018.516,17. A situação descrita pelo auditor não refletiria a
realidade, pois o saldo credor existente nos registros fiscais e contábeis da
impugnante, no mês de dezembro de 2005, último período lançado no
demonstrativo, corresponde a R$ 2.308.172,67.
• Além disso, que na improvável hipótese da medida fiscal ser julgada procedente,
o saldo credor de R$ 2.308.172,67 reduzido do valor proposto na ação fiscal de
R$ 92.093,22 corresponderia a R$ 2.216.079,45.
• A diferença identificada pelo levantamento decorreria de processos de
ressarcimento/compensação transmitidos no sistema PER/DCOMP, em 2006, que
não poderiam, portanto, ser considerados na composição do saldo existente em
dezembro de 2005.
• A multa de 150% somente se aplicaria aos casos de fraude. Para ser configurada
a fraude é necessário, inicialmente, que haja ocorrido ação ou omissão dolosa do
sujeito passivo, a qual deve ser devidamente demonstrada e comprovada pelo
Fisco, não sendo admissível qualquer tipo de presunção. No período fiscalizado a
empresa teria emitido mais de 9.000 notas fiscais e o Fisco suscitou dúvida apenas
sobre 16 operações, volume insignificante diante do montante faturado.
• Ressaltou que se trata de empresa idônea, que cumpre regularmente suas
obrigações, não se justificando a aplicação de multa qualificada. Portanto, ainda
que fosse procedente a medida fiscal, seria incabível a majoração da multa. Como
o próprio autor da ação fiscal aduziu, houve irregularidade no financiamento e não
infração tributária, o que significa dizer que se pairou alguma dúvida sobre a
ocorrência das infrações apontadas, não se pode justificar a aplicação de multa
qualificada.
• Alegou, ainda, que a multa de oficio exigida fere o principio constitucional da
proporcionalidade e caracteriza o confisco de bens, o que é vedado pela
Constituição Federal.
• Refutou a utilização da Taxa Selic, sob a alegação de que o cálculo dos juros de
mora devidos pelo inadimplemento de obrigações tributárias foi determinado pela
Lei n° 9.065, de 1995, sendo a sua forma de cálculo regulamentada por circulares
do Banco Central. A taxa traduz o custo do dinheiro no mercado interno, não lhe
sendo conferido caráter moratório.
• Aduziu que o Banco Central calcula e divulga a taxa, unilateralmente e não teria
competência para aferir o quantum debeatur da taxa para débitos fiscais. Seria
totalmente ilegal a aplicação dos juros de mora fixados com base na taxa Selic por
não ter essa taxa natureza moratória, mas sim remuneratória, não se prestando
para cálculo dos juros incidentes sobre débitos fiscais. Além disso, a Lei n° 9.065
desrespeitaria o art. 110 do CTN, na medida em que desnatura a cobrança dos
Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

juros, inserindo-lhe caráter remuneratório e, por esse motivo, não encontra
fundamento no art. 161, § 1o, do CIN. Não haveria lei ordinária que discipline os
cálculos. Portanto, somente podem ser adotados juros previstos no art. 161, § 1o,
do CTN, ou seja, taxa de 1% ao mês.
Tendo em vista a inconsistência alegada pela contribuinte no demonstrativo de
ajustes na apuração do IPI (fls.923/929), e pelo fato de o demonstrativo tratar como créditos
valores nele apontados a titulo de "restituição", foi o processo baixado em diligência (despacho
de fl. 2.930, para esclarecimentos do autor da fiscalização).
Foi elaborado novo demonstrativo de apuração (fls. 3.072/3.090) e cientificada a
contribuinte do resultado da diligência, sendo-lhe reaberto o prazo de trinta dias para
manifestação.
Ciente, a contribuinte apresentou às fls. 1588 sua manifestação onde ressalta: que
o valor da incorreção que apontou é dez vezes maior que o da autuação; que não praticou atos
tendentes a deixar de pagar tributos; e solicitou o regular prosseguimento do processo com
julgamento de improcedência da pretensão fiscal.
A DRJ/Ribeirão Preto negou provimento às alegações da recorrente, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Ano-calendário: 2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA.
Julgado procedente o lançamento de IRPJ em face da constatação de omissão de receita,
igual tratamento cabe ser dispensado ao lançamento do IPI, em virtude da irrefutável
relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, em caráter
privativo, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo a
autoridade administrativa apenas aplica-la nos moldes da legislação que a instituiu.
CONSECTÁRIOS DO LANÇAMENTO. MULTA QUALIFICADA.
Estando presentes os atos que demonstram o evidente intuito de fraudar o Fisco, cabe
aplicar a multa no percentual de 150%.
CONSECTÁRIOS DO LANÇAMENTO. JUROS DE MORA.
A exigência de juros de mora em lançamento de oficio tem cunho legal.
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Cientificada da decisão a autuada interpôs recurso voluntário, solicitando
preliminarmente o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do processo n°
10935.004501/2006-71, ou alternativamente seja o mesmo apensado àquele processo para
julgamento simultâneo pela mesma câmara, uma vez que todos os documentos comprobatórios
citados estão juntados no processo principal.
Em seguida, apresenta as razões de recurso a seguir sintetizadas.
A recorrente contestou as ilações e suposições intentadas pela autoridade fiscal
relativamente às normas do Sistema Financeiro Nacional, esclarecendo que os financiamentos
foram obtidos pelos seus clientes através de agentes financeiros Banco do Brasil S/A, Banco
Bradesco S/A, Banco Safra S/A e outros, mediante aprovação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social e que a recorrente só produziu e forneceu os silos,
secadores e seus acessórios, sem qualquer intervenção ou interferência nos financiamentos
concretizados.
Expõe o seu inconformismo quanto às conjecturas levantadas pelas autoridades fiscais
sobre o descumprimento de normas do Sistema Financeiro Nacional.
Relativamente às infrações de natureza tributária, a recorrente expõe que a acusação fiscal
está eivada de incerteza quanto à verdadeira ocorrência dos moderadores que ensejaram a
imputação de infrações posto que cumpre à autoridade fiscal realizar as diligências necessárias
para a obtenção de elementos de convicção e certeza indispensáveis à constituição do crédito
tributário.
No caso dos autos, a fiscalização pinçou apenas parte das transações realizadas com
clientes e deduziu a ocorrência de fatos geradores e os elementos de prova acostados autos na
fase impugnativa sequer foram examinados com o cuidado necessário.
Nestas condições, entende a recorrente que paira dúvidas substanciais sobre a efetiva
ocorrência do fato gerador quanto à autoria, a imputabilidade ou a punibilidade das infrações e,
portanto, na forma do estabelecido no artigo 112, do Código Tributário Nacional, deve ser
julgado favoravelmente ao sujeito passivo.
Em seguida, a recorrente aponta os equívocos cometidos pela decisão de Io grau,
relativamente a cada um dos clientes e objetos de autuação, a título de omissão de receitas.
3.1 - Devolução Sujeita à Glosa
3.1.1 -Euzébio MoroZavardi-R$ 190.855,07 - 31/12/2004
Sobre este tópico, a recorrente esclarece que a aprovação do financiamento pelo
BNDES/FINAME, no PAC 30963-0 E PAC 32963-0, não comprova que foi concretizado o
financiamento pelos respectivos agentes financeiros que no caso foi Banco do Brasil S/A.
De fato, a aprovação do PAC - Proposta de Abertura de Crédito Fixo, pelo BNDES, por si
só, não implica na concretização do financiamento, mas sim que houve uma negociação com o
Banco do Brasil S/A que fez várias exigências, inclusive, a emissão de novas notas fiscais.
Desta forma e tendo em vista que foram emitidas duas notas fiscais para uma mesma
venda e aditamento, foram emitidas as notas fiscais de devolução de mercadorias e desta forma,
inocorre a alegada omissão de receitas.
3.1.2 - Pedro Henrique Cervi - R$ 194.276,17 - 31/12/2004.
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A recorrente esclarece que no caso deste cliente, a emissão de notas fiscais de devolução
deu-se em virtude de exigência do Banco do Brasil S/A, e que teve como finalidade a correção
da ocorrência de dupla emissão de notas fiscais sobre uma mesma operação.
Efetivamente, o cliente obteve o financiamento do Banco do Brasil S/A, mas em virtude
da demora na assinatura do contrato de financiamento, o cliente já havia efetuado parte do
pagamento das aquisições e daí a devolução do numerário recebido pelo cliente e vez que o
agente financeiro creditou o valor integral do financiamento para o fornecedor que no caso é a
recorrente.
Esclareceu, também, que em virtude da impossibilidade de prestar os serviços de
montagem, este trabalho foi executado por terceiro e em virtude deste fato, houve uma alteração
no preço cobrado.
Entretanto, no fechamento das contas com o cliente, não restou qualquer omissão de
receitas visto que foram comprovadas as emissões de notas fiscais, as respectivas devoluções
fictas e reemissão de notas fiscais que foram regularmente contabilizadas.
3.2 - Devolução Sem Reconhecimento de Receita - INCOFAL - Indústria e Comércio de
Farelados Ltda., no montante de R$ 119.047,62, em 31/12/2003.
Relativamente a este cliente, a recorrente esclareceu que as notas fiscais de saída inicial
das mercadorias foram registradas em conta transitória, sem afetar o resultado do período, c as
notas fiscais de devolução foram registradas, inversamente, na mesma conta transitória, não há
qualquer razão para cogitar-se de omissão de receitas.
Além disso, esclareceu as diversas etapas da transação com o cliente, inclusive no que
tange a montagem dos equipamentos que o cliente contratou terceiros e também, quanto aos
aspectos financeiros da liberação do financiamento pelo Banco Bradesco S/A, enfatizando o
fato de que não houve qualquer omissão de receitas.
3.3 - Omissão de Receitas. Devolução e Reemissão de Notas Fiscais com Características de
Subfaturamento - Transações Realizadas com 14 Clientes e Correspondente a 18 operações de
vendas.
Sobre este tópico, a recorrente esclarece que a acusação é descabida e não passa de
simples ilações tendo em vista que não tem qualquer suporte fático ou jurídico que o sustente.
3.3.1 - Adam Ilich - R$ 37.961,74 (31/12/2004), R$ 890,74 (31/03/2005) e R$ 1.790,38
(39/09/2005), totalizando R$ 40.642,86.
Sobre este tópico, a recorrente esclarece que as notas fiscais inicialmente emitidas, de n°
20175 e 20176, no valor de R$ 416.340,00, não estavam corretas com o pedido n° 001329, de
29/11/2003 (cópia as fls. 764) efetuado que totalizava R$ 374.706,00 e, por consequência,
foram objetos de devolução simbólica ou cancelamento dos mesmos e, portanto, não surtiu
qualquer efeito no resultado da pessoa jurídica.
Posteriormente, foi emitida a nota fiscal n° 20600, no valor de R$ 374.706,00 que
corresponde ao pedido do cliente e foi objeto de financiamento do Banco do Brasil S/A e foi
regulamente apropriada na apuração de resultados da empresa.
Expõe a recorrente que se o faturamento correto corresponde ao pedido firmado pelo
cliente, não se vislumbra a alegada omissão de receitas.
Fl. 3322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Sustenta a recorrente que não tem cabimento a posição da autoridade lançadora de que
esta presunção de omissão de receita só pode ser elidida mediante prova inequívoca de que o
faturamento inicial de R$ 416.340,00 teve como finalidade um conluio entre o fornecedor e o
cliente para a obtenção de financiamento bancário.
3.3.2 - Adelar Gonzaga Corradi - R$ 90.821,26 - 31/12/2004.
A recorrente expõe que no cálculo elaborado pela fiscalização, não foi computado o
faturamento de R$ 41.000,00, referente à venda de um silo armazenador, modelo 10-91/18 A.
Em virtude da demora na liberação de financiamento e em virtude da aproximação da
colheita, a recorrente e o cliente resolveram repactuar a operação, mediante os seguintes acertos:
a) o cliente assumiu os serviços de instalação e montagem dos equipamentos eximindo a
recorrente desta obrigação, no valor de R$ 53.000,00; e b) estornou a nota fiscal n° 19.313, de
20/10/2003, no valor de R$ 41.000,00.
Esta repactuação justifica a diferença apontada pela fiscalização de R$ 90.821,26,
correspondente a R$ 94.000,00 menos o valor do IPI de R$ 3.178,74 e, portanto, inocorre a
alegada omissão de receitas.
3.3.3 - Campofert Guairá Indústria, Exportação e Importação Ltda. - R$ 192.741,32, em
31/12/2004, R$ 175.543,43, em 31/03/2005 e R$ 974,59, em 30/09/2005, totalizando R$
369.259,34 e, R$ 116.914,63, em 31/12/2004, R$ 447.746,76, em 31/03/2005 e R$ 265.545,39,
em 30/09/2005, totalizando R$ 830.206,78.
No caso deste cliente, a recorrente esclarece que efetivamente as notas fiscais
inicialmente emitidas foram alteradas face às renegociações de valores em virtude de alteração
do projeto e ficou acertado que a espessura das chapas seriam reduzidas e o cliente assumiria a
responsabilidade de arcar com os custos necessários a instalação e montagem dos equipamentos.
Diante destas renegociações, o valor da transação foi reduzido e a evidência desta
negociação pode ser demonstrada nas notas fiscais de remessa parcelada e do efetivo pagamento
das mercadorias, elidindo a suposta omissão de receitas.
3.3.4 - Cleiton Cesar Fauffer - R$ 184.570,04, em 31/12/2004 e R$ 9.124,34, em 30/09/2005,
totalizando R$ 193.694,38.
Sobre este tópico, a recorrente argumenta que as notas fiscais inicialmente emitidas eram
de R$ 398.000,00, mas que durante o processo de fabricação, o cliente solicitou a alteração nas
chapas e nas suas espessuras e, ainda, a troca do modelo de secador axial CM 30 para FCM 20 e
o preço da transação foi reduzida para R$ 200.000,00.
Desta forma, o faturamento inicial foi objeto de devolução e emissão de novas notas
fiscais e demonstra a forma de pagamento de nova aquisição, destruindo a presunção de
omissão de receitas intentadas pela fiscalização.
3.3.5 - Cooperativa Agropecuária Piumhi Ltda. - R$ 89.992,21 em 31/12/2004 e R$ 29.458,39,
em 30/09/2005, totalizando R$ 119.450,60.
Sobre este cliente, a recorrente esclarece que os esclarecimentos prestados pelo cliente
são inconsistentes visto que as operações foram acobertadas por notas fiscais e o silo
inicialmente negociado, do modelo 18.19/22-A foi substituído por modelo de silo mais barato
18.19/12-A.
Fl. 3323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Na sequência descreve todas as operações financeiras onde comprovaria o efetivo
pagamento do valor reduzido da transação e por esta razão, não cabe a presunção de omissão de
receitas.
3.3.6 - Eduardo Ferlin- R$ 13.843,48, em 31/12/2004
A recorrente afirma que houve renegociação da transação inicial e o cliente assumiu a
responsabilidade pela contratação dos serviços de montagem e daí decorre a diferença apontada,
qual seja a redução de R$ 14.328,00, ou seja, R$ 256.549,00 menos R$ 242.221,00.
A autuação como receita omitida de R$ 13.843,48 corresponde a R$ 14.328,00 menos o
valor do IPI de R$ 484,52 e, demonstra como o cliente efetuou o pagamento desta aquisição.
3.3.7 - Luciane Francio Garrafa- R$ 126.382,35, em 31/12/2004.
Sobre este tópico a recorrente afirma que houve renegociação do produto vendido, com
redução do valor da transação e esclarece que este está comprovado com as notas fiscais de
remessa que corresponde exatamente ao valor reduzido e renegociado, inexistindo, portanto,
qualquer omissão de receitas.
3.3.8 - Oli Baltazar Lernen- R$ 61.921,57, em 31/12/2004
A recorrente esclarece que a operação de venda foi de R$ 422.840,00, conforme
comprovam as notas fiscais de faturamento antecipado e de simples remessa e que a nota fiscal
n° 24745, de 23/12/2004, foi emitida apenas para atender a determinação do Banco do Brasil
S/A, mas que, sem seguida foi objeto de estorno pela nota fiscal de entrada n° 24.767.
3.3.9 - Paulo Yosiaki Hashimoto - R$ 381.509,41 - 31/12/2004.
No caso deste cliente, a recorrente sustenta que o valor da transação foi de R$
480.000,00, cujo valor foi efetivamente pago pelo comprador.
Esclarece que as notas fiscais n° 22741 e 22975 foram emitidas conforme determinação
do Banco do Brasil S/A e não se acumulam, pois inicialmente, o valor a ser financiado era de
R$ 285.782,42 e posteriormente foi solicitada a alteração deste valor para R$ 392.000,00, mas
que foram estornados respectivamente com notas fiscais de devolução n° 22769 e 22978.
Não cabe a presunção de omissão de receitas pela soma de duas notas fiscais que
representam a mesma operação e que não correspondiam a verdadeira transação.
3.3.10 - Ronaldo Roversi - R$ 9.488,84, em 31/13/2004 e R$ 31,24, em 31/03/2005, R$
1.843,48, em 30/09/2005, totalizando R$ 11.642,56.
Sobre este cliente, a recorrente esclarece que o valor da venda foi dc exatamente R$
250.000,00, cuja nota fiscal de n° 23061, 13/07/2004, conforme o Pedido de no 001054, de
10/04/2004, e esta venda esta comprovada com as notas fiscais de remessa.
Esclarece que a nota fiscal n° 22860, de 23/06/2004, foi emitida com erro posto que não
corresponde ao valor do pedido e, ainda, afirma que a declaração de rendimento do ano-
calendário de 2004, apresentada por Ronaldo Roversi, registra o valor da aquisição dos
equipamentos que foram financiados pelo Banco da Amazônia S/A.
3.3.11 - Santo Zanin Neto e Edison Zanin – R$ 196.078,42, 31/12/2004.
Fl. 3324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Relativamente a estes clientes, a recorrente esclareceu que eles são irmão e condôminos
na propriedade onde foram instalados os produtos e as referencias a um ou outro nome em nada
altera a transação efetuada.
Sustenta a recorrente que a venda realizada foi de R$ 500.000,00 conforme o pedido
firmado pelos elientes, cujo valor foi objeto de financiamento pelo agente financiador e,
portanto, inocorre a alegada omissão de receitas.
3.3.12 - Seara Indústria e Comércio Ltda. - R$ 134.110,28, em 31/12/2003, R$ 495.376,69, em
31/12/2004, e R$ 21.899,99, em 30/09/2005, totalizando R$ 652.386,96.
Sobre este cliente, a recorrente esclarece que o valor total da venda foi de R$
1.842.000,00 que foi pago pelo cliente conforme planilha demonstrativa de fls. 1578.
Na apuração, a digna autoridade lançadora não computou a nota fiscal n° 17635, no valor
de R$ 447.000,00, cuja foi anexada aos autos e regularmente contabilizada como receita de
vendas.
Desta forma a apuração da autoridade lançadora não retrata a verdadeira transação com o
cliente e, portanto, o lançamento carece de fundamento fático e jurídico.
3.3.13 - Valdocir Paulo Rovaris - R$ 126.470,59, em 31/12/2004 e R$ 295.098,04, em
31/03/2005
A nota fiscal n° 24802, no valor de R$ 940.000,00 foi cancelada a pedido do cliente que
desistiu da compra e, portanto foi estornado mediante nota fiscal de devolução.
A transação coberta por documentação fiscal hábil foi de R$ 510.000,00 e que a venda no
valor de R$ 940.000,00 não passa de simples presunção levantada pela fiscalização e que não
suporte em fatos efetivamente ocorridos.
3.3.14 - Vilela, Vilela & Cia. Ltda. – R$ 282.346,42 - em 31/12/2004
A recorrente esclarece que o efetivo valor da transação é o que esta regularmente
escriturada e efetivamente recebida pela mesma.
Não cabe a análise e suspeita levantada pela autoridade lançadora de que as notas fiscais
emitidas e canceladas ou devolvida serviram para armar um conluio contra as instituições
financeiras para a obtenção de um financiamento para o adquirente dos produtos.
Em seguida, contesta a decisão recorrida que não aceitou a dedução dos valores
correspondentes a COFINS e PIS/FATURAMENTO na apuração das bases de cálculo de IRPJ
c CSLL, por se tratarem de despesas tributárias necessárias e usuais para a obtenção dos
resultados considerados tributáveis.
Ao final, a recorrente reitera que o lançamento está fundado única e exclusivamente em
simples presunção e sem suporte em fatos e cita os acórdãos n° 108-05.454, de 11/11/1998,
202-05.906, de 06/07/1993, onde foram decididos que a acusação de omissão de receitas por
subfaturamento não pode prosperar quando não for corretamente apurada e comprovada pela
autoridade lançadora c que as presunções de omissão de receitas não tem cabimento diante da
escrituração contábil fundado em documentos hábeis e idôneos.
Acrescenta mais que não cabe a aplicação da multa qualificada, quando o lançamento
funda-se em fatos regularmente escriturados nos livros fiscais e na documentação colocada à
disposição da autoridade lançadora e vez que não comprovada a fraude, sonegação ou conluio e,
ainda, pela violação do princípio da proporcionalidade.
Fl. 3325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A infração que embasou o lançamento de ofício decorre de ação fiscal em que foi
apurada omissão de receita, tendo sido inicialmente formalizada no processo n°
10935.004501/2006-71, que englobou também o Imposto de Renda Pessoa jurídica IRPJ, a
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, a Contribuição ao Programa de Integração
Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Posteriormente ocorreu o apartamento dos autos, tendo sido formalizado o
presente processo, que controla exclusivamente o lançamento relativo ao IPI.
Em seu recurso, o contribuinte solicitou preliminarmente o sobrestamento do
presente processo até o julgamento final do processo n° 10935.004501/2006-71, ou
alternativamente que este fosse apensado àquele processo para julgamento simultâneo pela
mesma câmara, uma vez que todos os documentos comprobatórios citados estão juntados no
processo principal.
O argumento da defesa é coerente e será adotado no presente voto, no sentido de
que o resultado do julgamento relativo a omissão de receitas que resultou no lançamento do IRPJ
também se aplique ao presente, dada a íntima relação de causa e efeito entre eles.
O processo no 10935.004501/2006-71 já foi julgado em segunda instância
(Acórdão n° 1302-00.305 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 08 de julho de 2010),
com decisão definitiva na esfera administrativa.
O contribuinte acatou o resultado do julgamento, tendo parcelado o crédito
tributário remanescente. O processo já se encontra arquivado.
Com efeito, por coerência, adotarei aqui os mesmos fundamentos considerados no
voto do relator que foi acolhido por unanimidade, dando provimento parcial ao recurso
voluntário.
Segue a íntegra do voto:
Em linhas gerais, o litígio pode ser classificado em três categorias:
a) devolução de vendas que foram comprovadamente financiadas pelo agente financeiro
do BNDES/FINAME;
b) devolução de venda sem reconhecimento de receita e que os registros foram
efetuadas nas contas transitórias - código 11205060 - faturamento antecipado; e,
Fl. 3326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

c) devolução de mercadorias e reemissão de notas fiscais com características de
subfaturamento.
Todas as imputações estão relacionadas com devoluções de mercadorias, mas dentro de
cada uma das três categorias de litígio, comporta exame das transações efetuadas com
os clientes, no total de 17 compradores de produtos fabricados pela recorrente e a
transação efetuada com cada um destes 17 clientes pode ser tomada como um litígio.
Tanto a fiscalização como a autoridade julgadora de 1o grau reconhece que as atividades
desenvolvidas pela recorrente relativas à fabricação e venda dc silos, secadores,
máquinas de limpeza de cereais e seus acessórios correspondem a um projeto a ser
elaborado, negociado, transportado e instalado na propriedade dos clientes e, ainda, a
aprovação do projeto para financiamento do BNDES/FINAME e, por fim, a
concretização de financiamento por agentes financeiros, tais como o Banco do Brasil
S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Safra S/A, Banco Unibanco S/A, e outras instituições
financeiras.
As autoridades fiscais reconheceram que as atividades objeto de fiscalização da
Secretaria da Receita Federal são extremamente complexas e, portanto, comportam
análises e conclusões das mais variadas.
Diante desta complexidade de operações, uma análise superficial pode comportar
conclusões e até confusões em decorrência de impossibilidade de análise de todas as
nuances das diversas operações e diante de circunstâncias imprevisíveis que afetam a
regularidade das transações comerciais.
Entretanto, no exame do litígio como um todo, emerge claro que a autoridadc lançadora
adotou como premissa alguns parâmetros que culminaram com a lavratura dos autos de
infração:
a) as notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo a título de 'faturamento antecipado' ou
'entrega futura' serviam para acobertar o financiamento bancário a ser contratado pelos
adquirentes de seus produtos;
b) vislumbrada a possibilidade de obtenção de respectivos financiamentos, foram
emitidas as notas fiscais de devolução para anular ou cancelarem as notas fiscais de
'faturamento antecipado' ou de 'entrega futura';
c) posteriormente, eram emitidas as notas fiscais de venda e na sequência, as notas
fiscais de simples remessa para acompanhar a entrega de partes dos equipamentos para
a montagem;
d) em qualquer etapa, o sujeito passivo utilizava-se de carta de correção das notas
fiscais, nos casos permitidos no SINIEF - Sistema Nacional Integrado de Informações
Econômico-Fiscais;
e) no confronto entre notas fiscais de 'faturamento antecipado' ou 'entrega futura', notas
fiscais de 'devolução' e notas fiscais de 'venda', propriamente dita, e notas fiscais de
'simples remessa', a fiscalização encontrou algumas diferenças e concluiu que houve
omissão de receitas;
f) constatou que em alguns casos - seis clientes - não foi cometida qualquer
irregularidade; e,
g) constatadas as diferenças de valor entre o 'faturamento antecipado' ou de 'entrega
futura' com a nota fiscal de' venda' e nota fiscal de 'simples remessa', a fiscalização
presumiu que houve omissão de receita, salvo se o sujeito passivo comprove que as
notas fiscais de 'faturamento antecipado' ou de 'entrega futura' teve como, única e
exclusivamente, a finalidade de viabilizar o financiamento da aquisição pelo comprador.
Fl. 3327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A premissa adotada pela autoridade lançadora no sentido de que somente com a prova
de que as notas fiscais de 'faturamento antecipado' ou de 'entrega futura' teve como,
única e exclusivamente, a finalidade a obtenção de financiamento bancário, poderia
elidir a exigência tributária, não tem cabimento.
A recorrente tem razão quando não aceita a presunção de omissão de receita adotada
pela fiscalização porquanto as partes interessadas no financiamento bancário são
clientes compradores de produtos e o agente financeiro e a recorrente como simples
fornecedor de silos, secadores e máquinas de limpeza de cereais não é parte na obtenção
do crédito.
Em primeiro, porque as notas fiscais de 'faturamento antecipado' foram emitidas,
conforme afirma a própria autoridade lançadora, a pedido ou por determinação do
agente financeiro, como comprovam as cartas dos bancos que especificam os produtos e
os respectivos preços e, em segundo, porque o motivo determinante para aumentar o
valor do financiamento é do comprador que não dispunha de recurso próprio e pretende
ou pretendia o financiamento integral da aquisição.
Outro ponto que sustenta a suspeita da fiscalização foi o de que a conta código n°
32105010, denominada 'Devolução de Vendas' registrava na contabilidade um saldo
excessivamente alto.
Esta suspeita não prova nada.
A autoridade lançadora deve demonstrar a ocorrência do fato gerador da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, dos proventos de qualquer natureza ou o acréscimo
patrimonial que justifique a incidência de IRPJ e CSLL (arts. 43, 44 e 45 do CTN).
A emissão de notas fiscais de 'faturamento antecipado' ou de 'entrega futura' e posterior
emissão de notas fiscais de devolução correspondem a simples cumprimento de
obrigações acessórias que se anulam entre si e, por consequência, não tem qualquer
repercussão na apuração de resultados ou o lucro líquido da recorrente.
As exigências fundadas nas duas premissas acima não podem servir como prova para
caracterizar a ocorrência dos fatos geradores de IRPJ e CSLL.
Em alguns casos, a fiscalização demonstrou e comprovou mediante diligências junto aos
compradores o efetivo pagamento da primeira nota fiscal de faturamento antecipado e
este caso está comprovada a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da
renda, mas em outros casos a fiscalização, simplesmente presumiu que o financiamento
bancário seria uma prova irrefutável da ocorrência do fato gerador, mas o sujeito
passivo fez prova de que o pagamento efetuado pelo cliente corresponde exatamente ao
valor das mercadorias remetidas e coincidentes com os pedidos firmados ou com a
aprovação dos projetos elaborados.
Assentadas estas premissas, examinam-se cada uma das irregularidades apontadas pela
fiscalização, a título de omissão de receitas.
1) DEVOLUÇÃO DE VENDAS FINANCIADAS PELO BNDES/FINAME.
Neste tópico, a fiscalização imputou a omissão de receitas relativamente a dois clientes:
Euzébio Moro Zavarisi e Pedro Henrique Cerbi, por entender que as notas fiscais de
devolução não correspondem as verdadeiras operações realizadas com aqueles clientes.
Esta convicção foi firmada pela fiscalização em virtude de informações coletadas junto
às instituições financeiras no sentido de que o valor constante daquelas notas fiscais foi
objeto de financiamento pelos agentes financeiros autorizados pelo BNDES/FINAME e
resumiu no Anexo II, do Termo de Constatação Fiscal, as parcelas correspondentes as
receitas omitidas.
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

l.l - Cliente: Euzébio Moro Zavarisi - R$ - 190.855,07, em 31/12/2004

A recorrente esclareceu que estas notas fiscais anularam-se entre si e não propiciou
qualquer efeito nos resultados da empresa e a verdadeira transação está demonstrada nos
seguintes documentos:

Embora a proposta de financiamento tenha sido autorizada pelo BNDES/FINAME, não
foi concretizada a operação pelo Banco do Brasil S/A, aliás, conforme declaração
assinada pelo gerente e chefe de expedição daquela instituição.
Nenhum elemento de prova demonstra que o valor da transação foi de R$ 197.535,00,
como presumido pela autoridade fiscal.
Entretanto, a venda no valor de R$ 174.210,00 coincide com pedido formulado pelo
cliente e entregue ao cliente mediante nota fiscal de faturamento, regularmente
contabilizado e, portanto, não vislumbro a ocorrência da omissão de receitas como quer
a autoridade fiscal.
Dou provimento ao recurso nesta parte.
1.2 - Cliente: Pedro Henrique Cerbi - R$ 194.276,17, em 31/12/2004 A fiscalização
examinou as cartas enviadas pelo Banco do Brasil S/A de Carambei(PR), agente
financeiro do FINAME/BNDES, comunicando a concessão de financiamento, conforme
autorizado, para as seguintes mercadorias adquiridas pelo cliente:

Diante desta manifestação da agência do Banco do Brasil S/A, a recorrente emitiu notas
fiscais de n° 20704 e 20708, totalizando R$ 203.990,00, e a fiscalização entendeu que o
financiamento constitui prova irrefutável de que o valor da venda para este cliente
estaria espelhado nas notas fiscais que serviram para o financiamento.
O fundamento da autuação neste tópico foi de que salvo prova de que as notas fiscais
foram emitidas, única e exclusivamente, para a obtenção do financiamento, ou seja,
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

confissão de prática de crime de falsidade documental, o valor da venda seria de R$
203.990,00.
Para efeitos tributários, deve ser registrado que as referidas notas fiscais foram anuladas
pela devolução, mediante emissão de notas fiscais na forma autorizada pelo artigo 333,
do RIPI/2002 e, portanto, descarta-se qualquer hipótese de falsidade documental ou
ideológica.
A recorrente demonstrou e comprovou que foram cumpridas as normas relativas as
obrigações acessórias, conforme quadro abaixo:

As notas fiscais de faturamento e notas fiscais de devolução anulam-se e não há
qualquer repercussão nos resultados da recorrente.
A recorrente demonstrou e anexou provas das operações efetivamente realizadas com as
cópias de notas fiscais anexadas, as fls.630 a 646, em ordem cronológica, regularmente
contabilizadas, como segue:

A recorrente esclareceu que houve uma venda de R$ 150.000,00 que foi pago
antecipadamente pelo cliente e que diante da liberação do financiamento de R$
142.793,00, a importância antecipada foi devolvida ao cliente, conforme depósitos
efetuados na conta do cliente, a saber:
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Esta venda faz parte do pedido (Pedido n° 220/EM, de 01/08/2003 - fls. 657), no valor
de R$ 210.000,00.
Diante das provas acostadas aos autos pela recorrente, emerge claro que a imputação
fiscal revela, em verdade, uma duplicidade de computo de vendas e, portanto, o estorno
de uma venda não acarreta qualquer lesão aos cofres públicos e por esta razão, não pode
subsistir a presunção de omissão de receitas com base em financiamento bancário.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário, relativamente a este tópico.
2 - DEVOLUÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE RECEITA - INCOFAL - Indústria
e Comércio de Farelados Ltda., no montante de R$ 119.047,62, em 31/12/2003.
A acusação da autoridade fiscal é a de que a devolução constante das notas fiscais n°
1226 e 1227, de 06/06/2003, no valor de R$ 119.047,621 (venda de R$ 125.000,00,
menos IPI de R$ 5.952,38), correspondente a nota fiscal de faturamento no 17002, de
14/03/2003, não foi contabilizado como receita.
A recorrente afirma que todas as operações, tanto de venda como de devolução, foram
contabilizadas numa conta transitória, sem transito na conta de resultados e, portanto,
estas operações não tiveram qualquer efeito na apuração de resultados.
Afirma a recorrente que a devolução demonstrada nas notas fiscais n° 001226 e 001227,
de 28/05/2003, emitidas pela Incofal - Indústria e Comércio de Farelados Ltda., diz
respeito às notas fiscais n° 15232, e 15224, respectivamente de 29/10/2002 e
30/10/2002, nos valores de R$ 30.830,00, R$ 40.212,00 e, acrescida da parcela
correspondente a montagem no valor de R$ 53.958,00.
As notas fiscais cujas cópias foram anexadas aos autos pela recorrente representam as
seguintes operações:

Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Como se vê, as mercadorias devolvidas pela Incofal - Indústria e Comércio de Farelados
Ltda nas notas fiscais n° 001226 e 001227, são as mesmas das notas fiscais n° 15232 e
15244, emitidas pela recorrente, embora os valores tenham sido majorados de R$
40.212,00 para R$ 125.000,00.
Todas as notas fiscais emitidas pela COMIL foram destinadas ao endereço Rodovia MT
170, km 73 - Campos Novos do Parecis (MT) e as emitidas pela INCOFAL teve como
origem o mesmo endereço, de forma que não se vislumbra a hipótese de se tratarem de
duas vendas dos mesmos produtos para estabelecimentos distintos.
Aparentemente, a nota fiscal n° 17002, de 14/03/2003, foi emitida pela recorrente para
dar suporte ao financiamento, mas do ponto de vista da apuração de resultados para a
incidência de IRPJ e CSLL, o efeito é nulo.
Além disso, a acusação fiscal que se denominou de devolução sem reconhecimento de
receita soa no mínimo estranho porque a devolução de mercadorias vendas deve ser
contabilizada como anulação de receita e não tem qualquer relação com o
reconhecimento de receita e que no caso dos autos, tanto a venda como a devolução
foram escrituradas em contas transitórias e sem interferência na conta de
resultados.
Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso voluntário relativamente a este tópico.
4 - OMISSÃO DE RECEITAS. Devolução e Reemissão de Notas Fiscais com
Características de Subfaturamento - Transações Realizadas com 14 Clientes e
Correspondente a 18 operações de vendas.
Nas planilhas do Anexo II do Termo de Constatação Fiscal, de fls. 438 a 455, a
fiscalização demonstra as notas fiscais dc faturamento - operações contabilizadas de
vendas realizadas correspondem às notas fiscais de remessa e, portanto, não há prova
efetiva de qualquer irregularidade ou omissão de receitas.
A omissão de receitas foi imputada comparando as notas fiscais de faturamento
antecipado que foi estornado mediante devolução simbólica com as notas fiscais de
faturamento e, também, das notas fiscais de simples remessa, presumindo-se que estas
notas fiscais de faturamento antecipado representavam a verdadeira transação.
Ora, se estas notas fiscais de faturamento antecipado representassem as operações reais
não tem necessidade de seu estorno ou de devolução e, além disso, se houve
faturamento ou faturamento antecipado e posterior cancelamento, estas notas fiscais não
tiveram qualquer interferência na conta de resultados.
No caso de alguns clientes, a recorrente esclareceu que a diferença apurada entre as
notas fiscais de faturamento canceladas e notas fiscais reemitidas referem-se aos custos
de montagem que o cliente adquirente contratou, por conta própria, dispensando os
serviços da recorrente. Nesta hipótese, caso a recorrente tivesse executado o serviço de
montagem, esta receita anular-se-ia com os custos efetivos pelo pagamento dos
prestadores de serviços e, portanto, a diferença a apurar seria muito menor, se fosse o
caso.
Em seguida, examinam-se os fatos relacionados com as transações efetuadas com cada
um dos 14 clientes em 18 transações de vendas.
3.1 - Adam Illichi – R$ 37.961,74 (31/12/2004), R$ 890,74 (31/03/2005) e R$ 1.790,38
(39/09/2005), totalizando R$ 40.642,86
A recorrente demonstra na planilha de fls. 708, que além das notas fiscais examinadas
pela fiscalização, existiram outras notas fiscais relacionadas com o cliente.
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Na sequência, descreve e comprova a ocorrência destas operações com o cliente em
exame, enumerando-os como segue:

A imputação fiscal foi de que a venda a título de faturamento antecipado no montante
de R$ 416.340,00 (R$ 283.410,00 mais R$ 132.930,00) foi estornado mediante
devolução simbólica e, posteriormente, teria sido emitido uma nova nota fiscal
(reemissão) de R$ 374.706,00, resultando, por consequência, omissão de receitas no
montante de R$ 41.634,00 (diferença entre R$ 416.340,00 menos R$ 374.706,00) que
deduzido do IPI de R$ 991,14, resultaria uma omissão líquida de R$ 40.642,86.
Para entender os fatos, examinam-se as mercadorias que foram descritas nas notas
fiscais n° 20175 e 20176 c objeto de devolução pelas notas fiscais n° 20398 e 20399:
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A nota fiscal n° 20600, de 14/01/2004, que veio a substituir as duas notas fiscais
emitidas e canceladas discriminam as seguintes mercadorias:

As descrições das mercadorias constantes das notas fiscais n° 20175 e 20176 são as
mesmas das mercadorias constantes da nota fiscal n° 20600 e consta o mesmo destino:
Rodovia BR 060, km 17, Chapadão do Sul (MS) e, portanto, representam a uma única
transação comercial, sendo que a primeira foi cancelada e a última foi contabilizada a
venda e as remessas computando-se como receita operacional.
Corrobora com este entendimento a existência do Pedido n° 001329, de fls. 764,
devidamente firmado pelo cliente comprador e a manifestação do Banco do Brasil S/A,
em cartas datadas de 10/12/2003 (fls. 765 e 766), onde indicam os valores financiáveis e
valores que devem ser cobertos pelo comprador com recursos próprios.
Se o cliente comprador obteve o financiamento, inclusive, da parte que deveria ser
suportado com recurso próprio, constitui um problema a ser solucionado entre o cliente
e o estabelecimento bancário e não cabe a tributação de uma parcela de valores que não
constituem sua receita operacional.
Desta forma, não vejo nenhuma diferença que deva ser apropriada como receita omitida
motivo porque dou provimento ao recurso voluntário relativamente a este tópico, vez
que aparentemente as duas notas fiscais objeto de devolução serviram apenas dar
suporte ao financiamento.
3.2 - Adelar Gonzaga Corradi - R$ 90.821,26 - 31/12/2004.
A fiscalização entendeu que a nota fiscal n° 23.885, de 11/09/2005, que cancelou
parcialmente o faturamento contido na nota fiscal n° 22636, de 27/05/2004, foi indevida
e considerou como omissão de receita a parcela de R$ 90.821,26 (R$ 94.000,00 menos
IPI de 3.178,74).
A recorrente expõe que a transação com este cliente teve a seguinte configuração:

Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A recorrente esclareceu que a nota fiscal n° 22520 foi cancelada irregularmente pela
nota fiscal n° 22634 e por este motivo foi emitida a nota fiscal n° 22636, de 27/05/2004,
com as mesmas mercadorias e mesmos valores e que depois de realizado todas as
entregas parciais constatou-se que restou uma diferença de R$ 94.000,00 que não
correspondia a efetiva transação e foi estornado pela nota fiscal n° 23885, de
11/05/2005.
A fiscalização entendera que este estorno é irregular porque o sujeito passivo não
poderia vender apenas uma parte do silo, ou melhor, se vende um silo completo, não
poderia devolver apenas uma parte daquele silo.
Para o deslinde da dúvida, há necessidade de examinar as espécies de mercadorias que
foram discriminadas nas notas fiscais acima mencionadas;

Esta análise mostra com meridiana clareza que o "silo metálico armazenador - modelo
10.91/18-A", foi objeto de faturamento nas notas fiscais n° 19313, de 20/10/2003 (que
não foi estornado), 22520, de 18/05/2003 (que foi estornado pela nota fiscal n° 22634) e
novamente pela nota fiscal n° 22636.
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Desta forma este Silo Metálico Armazenador, modelo 10.91/18-A, estava sendo
faturado em duplicidade pelas notas fiscais n° 19313, de 20/10/2003 e 22636, de
27/05/2004 e, portanto, o estorno ou cancelamento do segundo faturamento representa
simples correção de inexatidão material, por lapso manifesto e, portanto, não tem
qualquer repercussão na apuração de resultados para a incidência de IRPJ e CSLL.
Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso voluntário quanto a este tópico.
3.3 - Campofert Guairá Indústria, Exportação e Importação Ltda. - R$ 192.741,32, em
31/12/2004, R$ 175.543,43, em 31/03/2005 e R$ 974,59, em 30/09/2005, totalizando
R$ 369.259,34 e, R$ 116.914,63, em 31/12/2004, R$ 447.746,76, em 31/03/2005 e R$
265.545,39, em 30/09/2005, totalizando R$ 830.206,78.
A fiscalização resumiu sua investigação no quadro abaixo;

A fiscalização constatou que o BNDES/FINAME, através de seus agentes financeiros
concedeu financiamento para o cliente nos montantes de R$ 2.200.000,00 (Bradesco) e
R$ 1.000.000 (Unibanco), respectivamente das aquisições relativas às parcelasde R$
2.750.000,00 e R$ 1.232.125,00, correspondente a exatamente a 80% das mercadorias
adquiridas.
Além deste fato, registrou no Termo de Constatação Fiscal, as fls. 408 e 409, que:
c) os livros Razão do 4o Trimestre de 2004 e do 1° trimestre de 2005 da Campofert,
demonstram os seguintes lançamentos relacionados com a compra efetuada através
da nota fiscal n° 24210:
- em 28/10/2003, na conta 2A.01.09.0012-2 - COMIL SILOS E SECADORES LTDA
- lançamento a crédito, no valor de R$ 1.232.125,00 referente à compra conforme
nota fiscal n° 24210 (fl. 88 do Razão);
- na mesma data e na mesma conta, lançamento a débito, no valor de R$
855.500,00, referente ao pagamento da nota 24210 (fl. 88 do Razão);
- ainda na mesma data, na conta 2.2.01.01.0014-3 - Banco Unibanco - FINAME -
lançamento a crédito, no valor de R$ 1.000.000,00 referente à liberação do
financiamento (fl. 101 do Razão);
- embora intimada, a Campofert não apresentou a folha do Razão onde consta o
lançamento desta compra em seu Ativo Permanente. Apresentou apenas a fl. 42 do
livro Razão do Io trimestre de 2005, no qual se observa a existência da conta L3.0L
02.0109-3 - MAQUINÁRIOS E EQUIP. IND. FILIAL III, com saldo transportado de
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

31/12/2004, de R$ 855.500,00, mas sem demonstração de como este valor foi
composto.
d) os mesmos livros demonstram os seguintes lançamentos relacionados com a
compra efetuada através da nota fiscal n° 24386:
- em 17/11/2004, na conta 2.1.01.03.2200-5 - COMIL SILOS E SECADORES LTDA
- lançamento a crédito, no vdQhde R$ 2.750.000,00, referente a compra efetuada
através da nota fiscal 24386 (fl. 198 do Razão);
- em 25/11/2004, na mesma conta, lançamento a débito, no valor de R$
1.908.000,00, referente ao pagamento da nota fiscal 24386 (fl. 198 do Razão);
- na mesma data, na conta 2.2.01.01.0006-8 — Banco BRADESCO - FINAME -
lançamento a crédito, no valor de R$ 2.750.000,00, referente à liberação do
financiamento (fl. 225 do Razão).
A imputação da autoridade lançadora foi de que mesmo tendo sido pagos os valores das
transações efetivas, os valores de seriam os constantes das notas fiscais que serviram
para o financiamento bancário - BNDES/FINAME.
No recurso voluntário, às fls. 1557 e 1558, a recorrente esclarece a inconsistência
imputada pela fiscalização, demonstrando que as diferenças apontadas foram devolvidas
para o cliente com a prova do efetivo crédito para o cliente e desta forma comprova que
as transações comerciais com o cliente em exame foram de R$ 1.908.500,00 e R$
855.500,00.
No caso em exame, as provas acostadas aos autos conduzem para a convicção de que os
valores de venda foram de R$ 1.908.500,00 e R$ 855.500,00, porquanto foram
apresentadas as notas fiscais de faturamento, notas fiscais de remessas e, ainda, o
efetivo pagamento contabilizado no livro Razão do cliente enquanto que a imputação
fiscal consiste em simples suspeita de que os valores das transações seriam de R$
2.750.000,00 e R$ 1.232.125,00, tendo em vista que os bancos BRADESCO e
UNIBANCO financiaram respectivamente R$ 2.200.000,00 e R$ 1.000.000,00 que
corresponderia a 80% dos valores das supostas transações.
Diante dos fatos enumerados e entre duas opções contrastantes - presunção de omissão
de receitas sem qualquer prova da ocorrência dos respectivos fatos geradores e de outro
cumprimento integral de todas as obrigações acessórias acrescidas do efetivo pagamento
das aquisições, entendo que tem razão a recorrente e dou provimento ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento constante deste item.
3.4 - Cleiton Cesar Fauffer - R$ 184.570,04, em 31/12/2004 e R$ 9.124,34, em
30/09/2005, totalizando R$ 193.694,38
No caso deste cliente, os produtos constantes da primeira nota fiscal de n° 22920 foram
substituídos, em parte, nas notas fiscais n° 23245 e desta forma, é perfeitamente
possível que os preços também sejam alterador.
Além disso, inexiste qualquer prova de que o sujeito passivo tenha recebido o valor
correspondente a primeira nota fiscal e que tenham sido objeto de financiamento e a
acusação fiscal relativamente aos aspectos financeiros é confusa e não há uma
demonstração cabal de que tenha havido financiamento para a aquisição das
mercadorias vendidas pela recorrente.
Por outro lado, a recorrente demonstra que o valor das mercadorias constante da nota
fiscal n° 23245 foi pago, sem o financiamento bancário c, portanto, qualquer referencia
a primeira nota fiscal de n° 22920 não tem qualquer correlação com a transação visto
Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

que a primeira nota fiscal foi regularmente cancelada na forma preconizada pelo
SINIEF.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário relativamente a este tópico.
3.5 - Cooperativa Agropecuária Piumhi Ltda. - R$ 89.992,21 em 31/12/2004 e R$
29.458,39, em 30/09/2005, totalizando R$ 119.450,60.
A acusação da autoridade fiscal foi de que a venda inicial constante da nota fiscal n°
22836, de 22/06/2004, de R$ 740.910,00 foi devolvido com a nota fiscal n° 225909,
emitida pela Cooperativa Agropecuária Piumni Ltda, mas tendo em vista a carta de
correção da nota fiscal n° 22836, a nota fiscal de devolução perdeu o efeito.
A recorrente sustenta que a nota fiscal 22836 foi substituída pela de 22871, no valor de
R$ 618.370,00.
A recorrente justificou que o valor real da operação seria de R$ 618.370,00, tendo em
vista que do montante liberado pelo banco e creditado em sua conta corrente no
montante de R$ 666.819,00 deveriam ser deduzidas as seguintes parcelas:

Tem razão a autoridade fiscal quando afirma que estes dados não tem consistência
porquanto, a Nota Fiscal n° 21622 foi estornada integralmente e portanto inexistiria
qualquer diferença a ser deduzida do valor financiado e os juros cobrados, ainda que
pelo atraso no pagamento da Nota Fiscal n° 22871, não integra o valor da mesma nota
fiscal para fins de abatimento do valor financiado c a devolução em dinheiro não tem
qualquer explicação plausível que possa ser aceita como conta redutora do
financiamento.
Desta forma, é forçoso concluir que esta primeira nota fiscal n° 22836, o Banco do
Brasil S/A liberou o financiamento de R$ 666.819,00 que somado ao pagamento de R$
74.091,00, conforme cópia do recibo de 24/06/2004, de fls.1034, o pagamento efetuado
pelo cliente totaliza R$ 740.910,00.
Os argumentos expostos pela recorrente de que deduzidas algumas parcelas do
montante do financiamento, a venda seria de apenas R$ 618.370,00, não tem
consistência e não se sustenta diante das provas constantes dos autos e coletadas pela
autoridade lançadora e confirmada pela cliente.
Nego provimento ao recurso voluntário quanto a este tópico.
3.6 - Eduardo Ferlin – R$ 13.843,48, em 31/12/2004
A acusação fiscal consistia em que foi emitida uma nota fiscal n° 21520, em
01/03/2004, no valor de R$ 295.393,00 e em seguida, em 29/03/2004, foi emitida outra
nota fiscal n° 22017, de R$ 256.549,00 com alienação fiduciária para o Banco do Brasil
S/A e com anuência do BNDES e, posteriormente, foram emitidas notas fiscais de
simples remessa, totalizando R$ 242.221,00 e que a autoridade lançadora glosou a
devolução de R$ 14.328,00, sem a identificação da mercadoria devolvida.
Sobre a transação com este cliente, a recorrente esclareceu que os fatos ocorridos
poderiam ser resumidos na planilha abaixo:
Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A recorrente esclareceu que a devolução de R$ 53.172,00 refere-se a diferença entre as
notas fiscais de n° 22017 e 21520, de R$ 38.844,00 e abatimento do valor dos serviços
de montagem da nota fiscal n° 22017, de R$ 14.328,00.
Esclareceu mais que esta venda foi paga pelo cliente mediante adiantamento recebido de
R$ 230.894,10 e juros referentes à aplicação financeira do adiantamento recebido em
26/04/2004, de R$ 11.326,00.
Do confronto dos argumentos expendidos pode resultar em seguinte conclusão:
a) a nota fiscal n° 22017, no valor de R$ 256.549,00, cujo valor foi financiado pelo
Banco do Brasil S/A, com carimbo de alienação fiduciária, não prova que o fato gerador
seria o valor financiado;
b) o pagamento de R$ 242.221,00, identificado como adiantamento de R$ 230.894,10 e
juros de R$ 11.326,00, representa a devolução daquele adiantamento acrescido dos
juros, representa a disponibilidade financeira para o sujeito passivo; e,
c) entre uma suspeita de que o valor financiado de R$ 256.549,00, seja o fato gerador c
a comprovação do efetivo recebimento da parcela de R$ 242.221,00 entendo que este
último valor representa o fato gerador verdadeiro vez que as mercadorias foram
faturadas e entregues.
Diante da constatação acima, dou provimento ao recurso quanto a este tópico.
3.7 - Luciane Francio Garrafa - R$ 126.382,35, em 31/12/2004.
A fiscalização apurou que houve faturamento inicial com a nota fiscal n° 22982, de
06/07/2004, no valor de R$ 663.910,00 este faturamento foi estornado mediante nota
fiscal de cancelamento de n° 22991, de 07/06/2004, no mesmo valor.
O novo faturamento com a nota fiscal n° 23815, de 22/09/2004, no valor de R$
535.000,00, embora tenha sido entregue os produtos com as notas fiscais de simples
remessa, não representaria a verdadeira transação vez que a primeira nota fiscal de n°
22982 serviu para a liberação do financiamento junto ao Banco CNH-Capital, no
montante de R$ 597.519,00 que corresponde a 90% do valor da transação.
A fiscalização entendeu que a diferença entre R$ 663.910,00 (venda financiada) e R$
535.000,00 (venda contabilizada e enviada), de R$ 128.910,00 excluído o valor do IPI,
de R$ 2.527,65, no valor líquido de R$ 126.382,35, seria uma receita omitida.
Além disso, a fiscalização constatou que na declaração de rendimentos apresentada pela
Luciane Francio Garrafa constava como bens 50% do valor da nota fiscal n° 22982 e,
também, 50% do valor da nota fiscal n° 23815 e a outra metade foi declarada pelo seu
irmão e parceiro Nei Francio. Após intimada, a cliente e seu irmão informa que retificou
os valores constantes das declarações de bens.
Fl. 3339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Intimada pela fiscalização sobre a transação e financiamento, a cliente respondeu que
efetivamente obteve o financiamento e que os recursos financeiros foram liberados pelo
banco como segue:

A cliente esclareceu mais que além do valor liberado pelo banco, efetuou os seguintes
pagamentos para o sujeito passivo (fls. 1080/1081):

A cliente informou mais, as fls. 1081, que "ainda aguarda a complementação da nota
fiscal pela empresa COMIL dos 55 mil enviados de contra partida e os recibos e demais
documentos trabalhistas dos funcionários envolvidos na obra se encontram à disposição.
Como se vê, a própria cliente informa e o sujeito passivo em sua impugnação acostou
aos autos documentos comprobatórios de recebimento de pelo menos R$ 597.000,00 e,
portanto, o valor correto da transação com a cliente em apreço não seria e nem poderia
de ser de R$ 535.000,00, como quer a recorrente.
Desta forma e levando em conta que as provas constantes dos autos evidenciam que o
sujeito passivo realizou a transação com a Luciane Francio Garrafa e recebeu em
pagamento o montante total de R$ 597.910,00 superior ao valor contabilizado, entendo
que tem razão a autoridade fiscal que imputa omissão de receitas e, portanto, a
exigência como consta dos autos, fato gerador no valor de R$ 126.382,35 (fls. 445).
3.8 - Oli Baltazar Lemen - R$ 61.921,57, em 31/12/2004 A acusação da autoridade
fiscal foi de que houve dois faturamentos sendo que o primeiro faturamento no valor de
R$ 422.840,00, todas as mercadorias constantes da nota fiscal foram enviados mediante
nota fiscal de simples remessas e o segundo faturamento no valor de R$ 486.000,00 foi
devolvido e como esta última nota fiscal serviu para o financiamento, entendeu a
fiscalização que o fato gerador seria o segundo faturamento salvo se o sujeito passivo
comprove que este documento fiscal serviu apenas para subsidiar o financiamento.
A recorrente apresentou a seguinte planilha esclarecendo a ordem cronológica na
emissão de notas fiscais:
Fl. 3340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A recorrente esclareceu que a nota fiscal de faturamento n° 24745, de 21/12/2004, foi
emitida a pedido do Banco do Brasil S/A e que tendo sido cancelada posteriormente não
produziu qualquer efeito fiscal.
As provas acostadas aos autos comprovam de forma inequívoca que o valor real da
venda foi de R$ 422.840,00 cujas mercadorias foram efetivamente entregues e
representa a transação real.
O documento fiscal, ainda que tenha servido de suporte para o financiamento, não
representa uma venda efetiva e, portanto, não pode ser imputado qualquer fato gerador,
ainda mais, em duplicidade porque o sujeito passivo já contabilizou regularmente como
receita operacional a parcela de R$ 422.840,00.
A imputação em duplicidade da receita não passa de simples presunção não amparada
na legislação tributária vigente motivo porque dou provimento ao recurso voluntário
quanto a este tópico.
3.9 - Paulo Yosiaki Hashimoto-R$ 381.509,41 - 31/12/2004
A acusação fiscal consiste em que as vendas realizadas para este cliente seriam as
constantes das notas fiscais n° 23131, de 20/07/2004, no valor de R$ 480.000,00 e n°
22975, de 05/07/2004, no valor de R$ 392.000,00, totalizando R$ 872.000,00.
A nota fiscal n° 23131, de R$ 480.000,00 foi regularmente contabilizada e as
mercadorias foram entregues integralmente ao comprador, mediante notas fiscais de
remessa e a nota fiscal n° 22975, de R$ 392.000,00, por ter sido objeto de
financiamento pelo Banco do Brasil S/A que liberou R$ 285.782,42, a fiscalização
entendeu que seria uma nova venda e por esta razão, entendeu que havia omissão de
receitas de R$ 392.000,00, ainda que este faturamento tenha sido cancelado.
Por outro lado, a recorrente comprova que o Pedido n° 001353, de fls. 1153, foi de R$
480.000,00, com uma entrada de R$ 39.000,00 e comprova, também] que os
pagamentos efetuados foram os seguintes:

Desta forma e diante de provas documentais e escrituração contábil regular, constata-se
que o valor da venda foi de R$ 480.000,00, efetivamente pagas (disponibilidade
financeira, econômica e jurídica) vez que as mercadorias constantes das notas fiscais n°
23131 e 22975 são exatamente iguais e, portanto, não pode subsistir a presunção de
omissão de receitas que representa, sem dúvida tributação em duplicidade de uma
transação comercial.
Fl. 3341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário, quanto a este tópico.
3.10 - Ronaldo Roversi - R$ 9.488,84, em 31/13/2004 e R$ 31,24, em 31/03/2005, R$
1.843,48, em 30/09/2005, totalizando R$ 11.642,56
A acusação da autoridade lançadora foi de que na segunda nota fiscal houve
subfaturamento e que a transação verdadeira seria o constante da 1a nota fiscal.
A recorrente traz aos autos a seguinte planilha:

A recorrente esclareceu que a transação real foi de R$ 250.000,00, conforme pedido
firmado pelo cliente e cópia anexada às fls. 1196, faturado conforme nota fiscal n°
23061 e as respectivas remessas parceladas e cujo valor foi efetivamente pago e estas
operações foram regularmente contabilizadas segue:

Diante das provas acostadas aos autos ainda na fase de impugnação, dou provimento ao
recurso voluntário quanto este tópico.
3.11 -Santo Zanin Neto e Edison Zanin - R$ 196.078,42, em 31/12/2004.
A acusação da autoridade fiscal foi de que o montante das vendas efetuadas a Santo
Zanin Neto e Edison Neto teria sido de R$ 700.000,00, correspondente as notas fiscais
n° 24463 e 24723, de 01/123/2004 e 07/12/2004 e que teria ocorrido omissão de receita
no montante de R$ 200.000,00.
A recorrente esclarece que o valor da venda foi de R$ 500.000,00, conforme comprova
o Pedido n° 18/2004, de 25/09/2004, Nota Fiscal de Faturamento n° 23463, de
24/08/2004 e cinco notas fiscais de remessa, totalizando R$ 500.000,00.

Fl. 3342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Além do pedido, as notas fiscais de faturamento e de simples remessa estão
regularmente contabilizadas e o sujeito passivo comprovou, mediante extratos
bancários, os seguintes pagamentos:

Diante destas robustas provas, não pode prosperar a presunção de que houve omissão de
receitas no montante de R$ 200.000,00, motivo porque dou provimento ao recurso
voluntário relativamente a este item.
3.12 - Seara Indústria e Comércio Ltda. - R$ 134.110,28, em 31/12/2003, R$
495.376,69, em 31/12/2004, e R$ 21.899,99, em 30/09/2005, totalizando R$
651.386,96.
A imputação da autoridade fiscal foi de que o sujeito passivo teria emitido as seguintes
notas fiscais:

Diante deste quadro, a fiscalização registrou a seguinte assertiva:
5.12.12 — Assim, a menos que a Comi! comprovasse que as notas fiscais 18009,
23961 e 24691 teriam sido emitidas apenas para permitir que a SEARA obtivesse,
de forma fraudulenta, financiamentos em cima de aquisições inexistentes, não resta
dúvida que todas estas devoluções contabilizadas com base nas notas fiscais 3288,
6309 e 6299, da SEARA, são improcedentes. "
Com base nesta premissa a fiscalização concluiu que as vendas realizadas totalizariam
R$ 2.063.000,00 e que tendo sido contabilizadas apenas a parcela de R$ 1.395.000,00,
restaria uma receita omitida de R$ 651.386,42 (R$ 668.000,00, menos IPI de R$
16.613,58 igual a R$ 651.386,42).
Fl. 3343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A recorrente esclarece desde a fase impugnativa que a fiscalização não computou a nota
fiscal n° 17635, no valor de R$ 447.000,00 c que, portanto, a diferença calculada pela
fiscalização deveria ser de R$ 221.000,00 em vez de R$ 668.000,00 e, por
conseqüência, a receita efetivamente contabilizada seria de R$ 1.842.000,00 e não R$
1.395.000,00.
A imputação fiscal tem respaldo na suspeita de que havia irregularidades nos tipos ou
quantidades de mercadorias remetidas que não coincidiriam com as mercadorias
devolvidas.
Esta suspeita não procede porquanto as mercadorias remetidas e canceladas foram
devolvidas integralmente sem qualquer diferença, como mostra a planilha abaixo:

Além disso, a recorrente reitera que todas as notas fiscais foram emitidas com fiel
observância das normas estabelecidas no SINIEF e que as vendas efetivas foram
regularmente remetidas para o cliente, contabilizadas e pagas pelo cliente conforme
demonstrativo abaixo:

Assim, no caso deste cliente, tem-se de um lado a suspeita de que o valor da venda
estaria caracterizado por notas fiscais que serviram para a obtenção de financiamento
bancário pelo cliente e de outro lado, a recorrente que contesta esta afirmativa e
demonstra que a venda efetiva está espelhada nas notas fiscais de faturamento
acompanhadas de notas fiscais de simples remessa pela entrega parcelada e, finalmente,
o efetivo pagamento das aquisições pelo cliente, mediante transito em contas bancárias.
Fl. 3344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Diante destas comprovações do efetivo pagamento que representa disponibilidade
econômica e jurídica do valor da venda de R$ 1.842.000,00, regularmente contabilizada
e acobertada por documentário fiscal idôneo, entendo que tem a razão tende para o
sujeito passivo e não pode prosperar a presunção de omissão de receitas, não autorizada
por lei.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário quanto a este quesito.
3.13 - Valdocir Paulo Rovaris - R$ 126.470,59, em 31/12/2004 e R$ 295.098,04, em
31/03/2005
A acusação da autoridade lançadora consiste em que a nota fiscal n° 24802, de
22/12/2004, no valor de R$ 940.000,00, que serviu para o financiamento do Banco do
Brasil S/A, embora tenha sido cancelada a pedido do cliente, constituiria o verdadeiro
fato gerador dos tributos devidos.
A nota fiscal n° 24513, de 30/11/2004, no valor de R$ 510.000,00, mesmo com a prova
da entrega das mercadorias mediante notas fiscais de remessa não foi aceita pela
fiscalização e foi imputada a omissão de receita de R$ 421.568,63 (diferença entre R$
940.000,00 menos R$ 510.000,00 menos IPI de R$ 8.431,37).
A recorrente contesta o lançamento afirmando que não passa de simples presunção de
omissão de receita sem respaldo em fatos, documentos ou na legislação tributária
vigente. Esclarece mais que a venda no valor de R$ 510.000,00 está consoante com o
Pedido n° 00104, 06/09/2004 (fls. 1369) e com a declaração firmada pelo cliente de que
foi cancelada a transação contida na nota fiscal n° 24802, de 22/12/2004.
Posteriormente, em reforço a tese esposada, apresentou cópia da declaração de
rendimentos apresentada pelo cliente Valdocir Paulo Rovaris onde demonstra que este
cliente apresentou a declaração retificadora, as fls. 1631, onde ficou registrado o
seguinte:
02 Silos armazenadores, mod. 18.19/19, c/capacidade p/ 56.042 sacas e 02 silos
armazenadores mod. 09.09/12-A, cap. p/ 10.197 sacas, marca COMIL, adquirido de
COMIL SILOS E SECADORES LTDA - CNPJ 76.061.480/0001-62, conforme NF
24802, de 22/12/2004, R$ 940.000,00, devolvida em 22/12/2004, cfe NF 24805 da
própria COMIL SILOS E SECADORES LTDA.
Além disso, o livro Caixa mantido pelo cliente Valdocir Paulo Rovaris escriturou
corretamente a compra inicial de R$ 940.000,00 e devolução das mercadorias no mesmo
valor e posterior aquisição das mercadorias no valor de R$ 510.000,00.
Diante das provas documentais e escrituração mantida com observância da legislação
tributária vigente, não pode prosperar a simples presunção estabelecida pela autoridade
lançadora razão pela qual dou provimento ao recurso voluntário relativamente a este
cliente.
3.14 - Vilela, Vilela & Cia. Ltda. - R$ 282.346,42 - em 31/12/2004
A fiscalização entendeu o valor real da transação é a que consta das notas fiscais n°
23214 e 23215, respectivamente de R$ 510.000,00 e R$ 388.000,00 que foram objetos
de devolução mas que serviram para o financiamento pelo Banco do Brasil S/A.
Esta acusação é similar a de operações realizadas com outros clientes e pode ser
resumido, cronologicamente, no quadro abaixo:
Fl. 3345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

A recorrente, por sua vez, comprova que as vendas escrituradas correspondem aos
pedidos firmados pelo cliente - projetos 205/2004 e 206/2004, de 24/06/2004 (cópias
anexadas as fls. 1400 e 1434).
O financiamento concedido pelo Banco do Brasil está vinculado aos orçamentos n°
978/2003 e 979/2003, de 08/12/2003, no montante de R$ 1.075.903,50 com recurso
próprio de R$ 3,49, totalizando a operação em R$ 1.075.906,99, (carta de 15/07/2004,
do Banco do Brasil S/A - Agência de Londrina (PR), de fls. 1440) e o valor financiado
não coincide com o valor indicado pela fiscalização como venda efetiva.
Por outro lado, a recorrente comprova o efetivo pagamento no exato valor estipulado no
plano de pagamento conforme pedidos/projetos:

Como se vê, os pagamentos efetuados pelo cliente e comprovado mediante crédito em
conta corrente, cujos extratos estão anexados aos autos, correspondem exatamente aos
planos de pagamento constantes dos respectivos projetos/pedidos.
Assim e diante das provas documentais examinadas, entendo que o valor correto da
transação com o cliente Vilela, Vilela Cia. Ltda., é de R$ 898.000,00 e, desta forma, não
pode prosperar a presunção de que o valor da venda seria de R$ 1.188.490,00 que teria
sido objeto de financiamento pelo Banco do Brasil S/A.
Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso voluntário relativamente a este
quesito.
Neste tópico objeto do exame, foi mantida a tributação de vendas efetuadas a dois
clientes: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PIUMHI LTDA, no montante de R$
119.450,60 e LUCIANE FRANCIO GARRAFA, no montante de R$ 126.382,35 e,
virtude de provas coletadas pela fiscalização onde foi comprovada a efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica das receitas auferidas pela recorrente.
Nas demais vendas que foram presumidas pela digna autoridade fiscal tendo como
pressuposto a obtenção do financiamento bancário pelo cliente, não existes provas nem
justificativas convincentes de que o sujeito passivo tenha adquirido a disponibilidade
econômica ou jurídica das receitas imputadas pela fiscalização.
Fl. 3346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Em resumo, as receitas apuradas pela fiscalização cm confronto com as receitas
tributadas podem ser demonstradas no quadro abaixo:

O momento da ocorrência do fato gerador sintetizado no quadro abaixo pode ser
demonstrado como segue:

Outrossim, o pleito da recorrente sobre a dedutibilidade de PIS/FATURAMENTO e
COFINS, mesmo no caso de lançamento de ofício, merece acolhida face a
jurisprudência assentada sobre o tema e conforme a seguinte ementa1:
DEDUÇÃO DO P1S/COFINS NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRPJ E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO. Os lançamentos
materializando exigências de PIS e COFINS são dedutíveis do lançamento de IRPJ
ainda que sob contestação na medida em que a materialização da exação configura
a existência de despesa incorrida sujeita a dedução a teor do chamado regime de
competência. Por expressa previsão legal a CSLL deixou de ser dedutível na
vigência de certa legislação de regência (Ac. 103-21.283, de 12/06/2003 - DOU de
12/08/2003)."
As bases de cálculo de IRPJ e CSLL podem ser demonstradas após a dedução das
despesas tributárias relativas a PIS/FATURAMENTO e COFINS:

4. - RECOMPOSIÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DA BASE
DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
A fiscalização demonstrou a reconstituição da compensação de prejuízos fiscais e da
base de cálculo negativa de CSLL, no Termo de Constatação Fiscal, às fls. 433, e desta
forma, utilizando-se da mesma metodologia de cálculo obtem-se os seguintes
resultados:
Fl. 3347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

As compensações efetuadas foram recompostas e não restou qualquer parcela de
prejuízos fiscais ou bases de calculo negativas de CSLL a serem glosadas.
5. PIS/FATURAMENTO E COFINS
Conforme exposto, as fls. 04 e 05, do relatório acima, as bases de cálculo adotadas para
a incidência de contribuição para o PIS/FATURAMENTO e COFINS foram as mesmas
apuradas para a incidência de IRPJ e CSLL, ou sejam, as receitas consideradas omitidas
com fundamento em presunção não prevista em lei.
Assim, os lançamentos de PIS/FATURAMENTO e COFINS são reflexivos e foram
calculados sobre os mesmos fatos considerados tributáveis.
Nestas condições e em se tratando de lançamento reflexivo, a decisão proferida no
lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido estendem-se aos lançamentos reflexivos, dada a relação de causa
e efeito que vinculam um ao outro.
6. MULTA QUALIFICADA
Foi aplicada a multa qualificada face ao entendimento firmado pela digna autoridade
fiscal no sentido de que o fato gerador da obrigação principal foi alterado pelo sujeito
passivo relativamente às vendas efetuadas aos clientes: Cooperativa Agropecuária
Piumhi Ltda e Luciane Francio Garrafa pela emissão de notas fiscais de vendas que
foram financiadas pelos agentes financeiros credenciados pelo BNDES/FINAME,
seguido de cancelamento destas mesmas notas fiscais e posterior emissão de notas
fiscais com valores inferiores.
A fiscalização entendeu que estaria caracterizada a sonegação, fraude e conluio entre o
sujeito passivo e os clientes adquirentes dos produtos fabricados.
Não concordo com o entendimento firmado pela autoridade fiscal porquanto a
fiscalização constatou e registrou que todas as operações: emissão de nota fiscal de
faturamento, de cancelamento, de nova nota fiscal de faturamento e de simples remessa
parcelada das mercadorias e, inclusive os valores correspondentes aos pagamentos das
mesmas mercadorias, objetos de financiamento bancário foram regularmente
escrituradas.
A escrituração fiscal e contábil de todas as etapas das transações realizadas demonstra
que não houve qualquer intenção de ocultar as operações mercantis realizadas e, a bem
da verdade, foram cumpridas todas as obrigações acessórias correspondentes as
emissões de notas fiscais na forma estabelecida no RIPI e no SINIEF.
Nestas condições, não vislumbro a prática de sonegação, fraude ou conluio, na forma
estabelecida nos artigos 71 a 73, da Lei n° 4.502/66 e, por consequência, não encontro
suporte para a aplicação da multa qualificada.
A jurisprudência administrativa já está plenamente pacificada no sentido de que quando
a autoridade fiscal apura o crédito tributário com base em operações regularmente
contabilizadas, não há lugar para a aplicação da multa qualificada, conforme as ementas
dos seguintes acórdãos:
Fl. 3348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe c
comprovação do evidente intuito de fraude, não sendo autorizado ao Fisco impô-la
quando a verificação do ilícito emerge de dados e elementos apurados dentro da
contabilidade do sujeito passivo ou em face de informes que este possa apresentar
não somente ao Fisco Federal, mas aos Fiscos Estadual e Municipal. (Ac. 103-
21.718, de 16/09/2004). "
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA AGRAVADA. A aplicação da multa
agravada ou qualificada depende da comprovação específica do dolo, sendo certo
que quando a jiscalização apura omissão em base da escrituração do sujeito
passivo e de demais elementos por ele fornecidos não há como se penalizá-lo pela
multa de lançamento de oficio excedente ao percentual de 75%. (Ac. 103-21.255, de
11/03/2003)."
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual da
multa de lançamento de ofício de 150% para 75%.
7. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC
Quanto à exigência de juros de mora pela taxa Selic, as razões expostas pela recorrente
não podem ser aceitas face ao entendimento firmado na Súmula n° 04, do Primeiro
Conselho de Contribuintes, com a seguinte ementa:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia -SELIC para títulos federais."
Diante desta Súmula n° 04, não resta qualquer margem a dúvida sobre a incidência de
juros moratórios de outra natureza como quer a recorrente.
7. CONCLUSÃO
De todo o exposto e tudo o mais que consta dos autos, voto no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos fundados em
simples presunção de omissão de receitas e:
a) manter a incidência de seguintes tributos e contribuições sobre as seguintes bases de
cálculo:

Destarte, com base nos fundamentos acima expostos, não existe saldo de IPI a
cobrar no presente processo, uma vez que o lançamento deste imposto envolveu apenas fatos
gerados ocorridos em 2003, conforme a seguir demonstrado, cujas omissões de receitas
correspondentes foram consideradas indevidas no processo principal:
Fl. 3349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

Fl. 3350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-004.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000148/2007-31

O contribuinte tem direito, ainda, a ajustar os seus saldos credores do IPI, da
forma como decidido no presente voto, que tomou por base a decisão no processo no
10935.004501/2006-71.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 3351
DF CARF MF
Documento nato-digital